Tribunal: TJSP
Processo: 2147593-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Declaração de imposto de renda e extratos bancários dos agravantes, analisados em conjunto, demonstram a existência de patrimônio e movimentações financeiras em valores

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Declaração de imposto de renda e extratos bancários dos agravantes, analisados em conjunto, demonstram a existência de patrimônio e movimentações financeiras em valores incompatíveis com a justiça gratuita. Aplicação do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.